Tribunal: CARF
Processo: 10909.721412/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10909.721412/2013-30
ACÓRDÃO
3001-002.906 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATLAS MARITIME APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA. O agente de carga
responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.

NORMA EM PLENO VIGOR. INOBSERVÂNCIA POR CONTA DE SUPOSTO
VÍCIO NAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. A IN SRF no 800/07 foi regurlamente
inserida no ordenamento jurídico, razão pela qual não pode ser afastada
pelo julgador administrativo, cuja atuação é pautada pelo princípio da
legalidade, nem descumprida por conta de suposto vício nas obrigações
estabelecidas.

AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. O agente marítimo,
representante
do
transportador
estrangeiro
no
País,
responde
solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive
penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária,
sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento
de multa regulamentar.

INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A responsabilidade
pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada
somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição legal.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.906 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721412/2013-30
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-002.901, de 12 de setembro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 13901.000004/2009-22, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
referente à exigência de multa pelo descumprimento da obrigação de prestar informação sobre
veículo, carga transportada ou operação realizada, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
Irresignado com a decisão do Acórdão 16-093.135, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário a este Tribunal requerendo a improcedência do lançamento que exige a multa
pelos mesmos pontos da Impugnação: ilegitimidade passiva, atipicidade da conduta e a falta de
reserva legal dos dispositivos que fundamentam a autuação.
É o relatório.

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.906 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721412/2013-30
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsa que delimita o conteúdo da lide gira em torno dos seguintes
fundamentos apontados no Recurso Voluntário: 1) ilegitimidade passiva,
atipicidade da conduta e falta de reserva legal dos dispositivos que fundamentam
a autuação. Os quais passo a analisar separadamente.

Legitimidade Passiva
Em sua impugnação, afirma a ora Recorrente que teria agido como agente marí
timo e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
Embora a recorrente trate a matéria legitimidade como preliminar, entendo que
nesse caso confunde-se com mérito vez que deve ser analisada sob o olhar da
atividade exercida e da atuação da empresa no processo aduaneiro.
Ocorre que embora não sendo sujeito passivo o recorrente é contribuinte por se
tratar de responsável, nos termos do art. 121, I, do CTN, combinado com o art.
128, do mesmo Digesto Tributário. Assim, se houver lei que determine a
responsabilidade solidária, d e modo expresso pelo crédito tributário a terceira
pessoa vinculada ao fato gerador, a ela poderá o Fisco dirigir a cobrança por
eventual crédito tributário lançado. E o art. 32 do DL 37/66, estatui tal
responsabilidade. Veja-se:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto- Leino
2.472,de01/09/1988.
I- o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário (...)
II- o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35,de2001)
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador é
expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal (DL 37/66), já
que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para a sua prática, ou dela se beneficie.

Igualmente o art. 37 do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003, prevê o
dever de prestar informações ao Fisco nos seguintes termos:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.906 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721412/2013-30
4
"Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas."
Como se vê, a norma estabeleceu uma verdadeira equiparação entre os agentes
atuantes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à
possibilidade de penaliza r aquele que deixou de agir nos termos da lei.
Com relação ao não enquadramento à capitulação leglativa da infração, vez que o
sujeito passivo não deixou de fornecer as informações, mas o fez a destenpo.
Também em razão à uniformidade de entendimento deste Tribunal perante a
súmula vinculante 187, que assim dispõe:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar
informação
sobre
a
desconsolidação
da
carga. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a Recorrente possui
responsabilidade para o pagamento da multa ora exigida.

Atipicidade da Infração
A impugnante alega que não deixou de fornecer os dados exigidos pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) no prazo estabelecido, pois prestar uma
informação, ainda que equivocadamente, não é a mesma coisa que deixar de
apresentá-la. Assim, não estaria sujeita à multa que lhe foi cominada, uma vez
que, tratando-se de penalidade, sua aplicação não admite o recurso à analogia.
Em suma, a defesa sustenta a atipicidade da conduta considerada irregular pela
fiscalização.
Essa alegação não deve ser acolhida. As informações que os intervenientes no
transporte internacional de cargas estão obrigados a fornecer são as corretas,
consentâneas com as mercadorias transportadas ou operações realizadas, e no
prazo fixado. Se essa obrigação fosse considerada cumprida mediante a prestação
de informação errada, incompleta ou intempestiva, as normas que regulam esse
procedimento se tornariam ineficazes.
No caso em análise, as mercadorias estavam programadas para serem
exportadas, inclusive já estando registradas em declarações para despacho de
exportação, mas acabaram não sendo embarcadas, a informação que deveria ter
sido prestada era o cancelamento do despacho, e não o embarque das
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.906 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721412/2013-30
5
mercadorias. Nesse sentido dispõe o art. 31, II, “b”, da Instrução Normativa SRF
no 28/1994:
Art.
31.
O
despacho
será
cancelado:
[...]
II - pela fiscalização aduaneira: (Redação dada pela IN 510, de 2005)
[...]
b) a pedido formal do exportador, quando constatado erro involuntário, em registro
efetuado, no Sistema, não passível de correção na forma dos arts. 24 e 28, ou
ainda, quando ocorrer desistência do embarque, acompanhado da pertinente
comprovação documental.
§ 1o Em qualquer das hipóteses previstas no inciso II deste artigo, deverá ser
registrado, no Sistema, o motivo do cancelamento.
Portanto, a infração que está sendo punida é o não fornecimento da informação
legalmente exigida, nos termos do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/1966.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a- porta, ou ao
agente de carga;
Havendo omissão ou erro nos dados fornecidos, a inclusão ou a retificação devem
ser providenciadas dentro do prazo fixado para prestar a informação. Caso
contrário, estará caracterizado o descumprimento dessa obrigação.
Ressalta-se ainda que, para a formalização do lançamento em debate, não é
necessário investigar a intenção do agente, nem o resultado da conduta ou a
eventual participação de terceiros. Tratando-se de infração à legislação aduaneira,
tem-se como regra a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 136 do CTN e
art. 94, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966.
Além do mais neste caso aplica-se a Súmula Vinculante no. 187 deste Tribunal,
que assim dispõe:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar
informação
sobre
a
desconsolidação
da
carga. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Neste sentido, seguindo a uniformidade de entendimento deste Tribunal, nego
provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

Falta de reserva legal da infração
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.906 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721412/2013-30
6
Alega a Recorrente que a obrigação acessória de informar os dados de embarque
sobre a carga a ser exportada, ou o cancelamento do despacho de exportação, em
conformidade com o disposto na Instrução Normativa SRF no 28/1994, carece de
“elemento essencial”, pois não atenderia ao disposto no art. 113, § 2o, do Código
Tributário Nacional (CTN).
Ocorre que, tratando-se de norma regularmente inserida no ordenamento
jurídico, não é cabível seu afastamento no julgamento administrativo,
independentemente de ela ser ou não eficaz. Tampouco é admissível a
inobservância de regra a todos imposta por conta da opinião individual quanto à
sua utilidade. Logo, não há como a suscitada falta de atendimento às finalidades
previstas no CTN ser acatada como justificativa para o descumprimento da
obrigação em foco.
De qualquer forma, tratando-se de norma em pleno vigor, goza da presunção de
legitimidade e imperatividade, não podendo ser desconsiderada enquanto não for
revogada.
Ademais, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infração à
legislação aduaneira tem natureza objetiva, ex vi do disposto no parágrafo único
do artigo 673 do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento
Aduaneiro), verbis:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o)
Assim, não havendo comando legal aplicável à espécie, que disponha em
contrário, a responsabilidade pela infração à legislação aduaneira recai sobre
aquele que a infringiu, independentemente das circunstâncias que motivaram o
seu descumprimento. Ainda que o atraso tenha ocorrido em decorrência da ação
de outrem, a responsabilidade permanece configurada junto ao infrator, cabendo
a este o direito de eventual ação de regresso contra aquele, em uma relação entre
particulares, não oponível à Fazenda Pública.
Ademais, é cediço que este Colegiado não possui competência para apreciar
argumentos desta natureza, em razão do disposto na súmula CARF no 02, in
verbis: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Nestes termos, nego provimento ao Recurso Voluntário também neste ponto.

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.906 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721412/2013-30
7
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 155
DF CARF MF
Original